Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Processo : 0728384-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento imediato da medicação prescrita à agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o montante de R$ 30.000,00, teto máximo que poderá ser ampliado. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso[2]. Sem contraminuta[3]. Todavia, em consulta aos autos originários, verifico superveniente sentença no processo originário de no 0723140-52.2020.8.07.0001, proferida em 10.09.2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/09/2020[4]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18488816. [2] Id. 18681778. [3] Id. 19660201. [4] Id. 71732470 e 72122422, ambos no processo de origem de no 0723140-52.2020.8.07.0001.